Tribunal: CARF
Processo: 10940.000867/00-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.000867/00-36
ACÓRDÃO
3302-015.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TETRA PAK LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Não sendo identificado, na decisão embargada, qualquer lapso manifesto,
contradição interna, omissão ou obscuridade a ser sanada, os embargos de
declaração devem ser rejeitados.
ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO.
Há erro material quando o que está escrito na decisão não corresponde à
intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem
médio. O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e inequívocos
enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre
o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da decisão.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das
partes, rebatendo-as uma a uma, se já apresentou fundamentação
suficiente para manter a sua decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, por entenderem inexistentes os vícios indicados.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000867/00-36
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sérgio Roberto Pereira Araujo (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo
em face do acórdão no 3302-013.480, proferido em 26/07/2023, pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 05/10/2023, tendo os
embargos de declaração sido protocolados em 09/10/2023, portanto, dentro do prazo de cinco
dias previsto no artigo 116 do RICARF.
O embargante alega a existência de vício que, em seu entender, deveria ser sanado
por meio desses aclaratórios. O DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS, às fls. 571/573,
foi fundamentado nos seguintes termos:
Erro material e omissão no tocante à utilização de Instrução Normativa SRF no
210/2002, pois não estava vigente à época do pedido de ressarcimento,
devendo ser aplicada a IN SRF no 33/99
Conforme relatório do voto condutor, a embargante pleiteou o ressarcimento em
31/10/2000, conforme abaixo transcrito:
“A interessada protocolizou, em 31/10/2000, o pedido de ressarcimento de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referentes a insumos
utilizados na fabricação de produtos vendidos no 3° trimestre-calendário de 2000,
com esteio na Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 11, e no montante de R$
1.565.546,48, concomitantemente com pedidos de compensação (fls. 2 e 24). [...]”
A embargante alega que o acórdão fundamentou a decisão em ato normativo não
vigente à época do pedido de ressarcimento. Compulsando a decisão embargada,
verifico que a IN SRF 210/2002 e atos seguintes foram utilizados como
fundamento e, de fato, a IN SRF 210/2002 teve sua vigência a partir de
1o/10/2002, conforme seu artigo 45. Em princípio, vejo a necessidade de
esclarecimento quanto à aplicação do ato normativo vigente a partir de
1o/10/2002 a um pedido de ressarcimento efetuado em 31/10/2000.
Admito os embargos nesta parte.
Omissão quanto à supressão de instância e cerceamento de defesa por inovação
na fundamentação trazida pelo relatório de diligência
A alegação constou na petição de manifestação acerca da diligência, nas e-fls.
530/533, conforme excerto abaixo:
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000867/00-36
3
“Ocorre que, como reconhecido pela ilustre Relatora da 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, “...se trata de um caso com erros,
enganos e contradições. Tentar em grau de recurso ordinário resta impossível
corrigir ou saná-los...”.
Portanto, não caberia à autoridade fiscal de origem tentar salvar o crédito
tributário lançado com o Despacho Decisório, mediante a apresentação de novo
cálculo, com nova sistemática e novo fundamento de validade. Para tanto, caso
tal fosse possível, haveria que se reinstaurar todo o contencioso existente nestes
autos, sob pena de haver evidente supressão de instâncias.
4. Nessa linha, considerando que o cálculo realizado pela instância administrativa
de origem, em obediência à diligência determinada pelo CARF, apurou saldo do IPI
a ressarcir em montante superior àquele objeto do pedido da Recorrente, forçoso
reconhecer a improcedência do Despacho Decisório que deferiu apenas
parcialmente o pedido inaugural desta, como improcedente igualmente o é o
lançamento tributário realizado com a aplicação das consequentes penalidades.”
Compulsando o acórdão embargado, de fato, não localizei a apreciação de tal
alegação, realizada na manifestação acerca do resultado da diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE
Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, por isso deles tomo conhecimento.
Os vícios alegados foram admitidos para julgamento, em análise preliminar,
conforme fundamentos apresentados no DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS, já
transcrito no relatório deste voto.

II – DA ALEGAÇÃO DE “ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO TOCANTE À UTILIZAÇÃO
DE INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 210/2002, POIS NÃO ESTAVA VIGENTE À ÉPOCA DO PEDIDO
DE RESSARCIMENTO, DEVENDO SER APLICADA A IN SRF No 33/99”
Neste tópico, os Embargos, juntados às fls. 561/567, apresentam os seguintes
argumentos, em síntese:
A decisão restou assim ementada:
(...)
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000867/00-36
4
Contudo, entende a Embargante haver no acórdão recorrido evidente erro
material e omissão, eis que no recurso interposto alegou-se o seguinte: (i)
equívoco do cálculo decorrente dos bens para a revenda; (ii) a legalidade da
utilização de saldo credor de período anterior.
Ao entender que o cálculo apresentado pela fiscalização constante do item 9 do
Relatório da Diligência se encontra correto, tendo em vista que a parcela excluída
pela fiscalização de R$ 182.556,00, se refere a crédito acumulado de período
anterior, portanto, não poderia ser objeto de pedido de ressarcimento, nos
termos do disposto na Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de
2002, entende a embargante haver verdadeiro erro material e omissão no
tocante à legislação aplicável.
A fundamentação se deu com base nas disposições da Instrução Normativa no
210/2002 e seguintes, contudo, omitiu-se a decisão no sentido de que tais
disposições não se aplicam ao presente caso, eis que sequer estavam vigentes
quando da apresentação do pedido de ressarcimento.
2. Conforme devidamente comprovado nos autos, o Pedido de Ressarcimento foi
apresentado em 31.10.2000, portanto, anterior às disposições da IN 210/2002 e
seguintes.
(...)
A redação do inciso I, do parágrafo 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa no
33/99 é tão clara que a Embargante não consegue entender como o Acórdão a
ignorou. A disposição esclarece que o saldo credor remanescente de cada período
de apuração será transferido para o período de apuração subsequente.
Assim, transferindo-se o saldo credor remanescente de um período de apuração
para outro, e em havendo, ao final do trimestre-calendário, manutenção do saldo
credor, após os débitos das operações do período, tal saldo poderá ser utilizado
para ressarcimento ou compensação.
Como não poderia deixar de ser, os incisos I e II, do artigo 2o, da Instrução
Normativa SRF no 33/99 se complementam e não se excluem.
Entende a Embargante que tal erro material e omissão devem ser sanados por
intermédio dos presentes Embargos de Declaração, eis que as disposições da
Instrução Normativa no 210/2002 e seguintes, as quais delimitaram o
ressarcimento aos créditos de IPI apurados ou escriturados no trimestre-
calendário, não se aplicam ao pedido formulado pela Embargante, eis que
protocolado anteriormente a tais disposições.
Os arts. 116 e 117 do Regimento Interno do CARF disciplinam a apresentação de
embargos nos seguintes termos, litteris:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000867/00-36
5
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
Verificando as razões expostas para a apresentação desses aclaratórios, observo
que os vícios apontados não existem. Em relação à omissão, seria impossível ela ter ocorrido, já
que o alegado “erro material” na utilização da legislação aplicável somente ocorreu no acórdão
embargado, não tendo sido, por óbvio, objeto do Recurso Voluntário. Todas as alegações do
contribuinte foram devidamente analisadas, razão pela qual rejeito a alegação de vício de
omissão.
Quanto ao erro material, que poderia ser objeto de embargos inominados,
previstos no art. 117, observo que esse vício ocorre, por exemplo, nos meros erros de cálculo ou
quando se faz referência ao tributo X quando se queria dizer o tributo Y, ou no caso de decisões
teratológicas, situação na qual o julgador decide algo completamente diferente daquilo que
consta nos autos, caracterizando o lapso manifesto.
Trago à colação entendimento doutrinário que consta na obra Curso de Direito
Processual Civil - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais; Fredie
Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha — 13a. ed. — Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. V. 3, pág.
249:
O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo.
Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. Quando isso ocorre,
o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar sua decisão para corrigir
essas inexatidões (art. 494, CPC).
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não
implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um
rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e
inequívocos
enganos
involuntários
ou
inconscientes,
retratados
em
discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da
decisão.
Enfim, há erro material, quando o que está escrito na decisão não corresponde à
intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio.
Assim ocorre, por exemplo, quando o juiz, na decisão, refere-se ao réu como uma
pessoa jurídica, só que, em verdade, se trata de uma pessoa natural. Outro
exemplo: o juiz afirma que a ação é de reintegração de posse, quando, na
realidade, a ação é de alimentos. Também se configura a hipótese de permitir a
correção pelo próprio juiz, quando há erros de cálculo ou erros aritméticos, como,
por exemplo, quando o juiz condena o réu a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a
título de danos materiais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à guisa de danos morais,
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000867/00-36
6
estabelecendo uma condenação total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Nesse caso, há evidente erro de cálculo, pois a soma deve importar um total de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), e não R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
No presente caso, a decisão embargada não incorreu em nenhum lapso manifesto,
nem mesmo em erro de premissa; a Instrução Normativa no 210/2002 não foi, em momento
algum, fundamento para o acórdão questionado, como se verifica a partir dos seguintes excertos:
Em relação à parcela de R$ 182.556,00, excluída do montante do pleito pela
Autoridade Fiscal, defende a recorrente trata-se de crédito acumulado do período
anterior utilizado para dedução de saídas tributadas do período, objeto de
ressarcimento/compensação, com base os incisos I e II, do artigo 2°, da Instrução
Normativa SRF n° 33/99.
(...)
Contudo, o ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos
créditos decorrentes de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se
refere. Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver
valores acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas
do pedido/declaração.
Tal vedação encontra sua fundamentação em diversos instrumentos normativos
editados pela Secretaria da Receita Federal, no cumprimento do comando
previsto pelo art. 11 da Lei 9.779/99: “o saldo credor do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda”.
Levando à cabo a disposição acima transcrita, a Secretaria da Receita Federal
editou as Instruções Normativas SRF nos 33/1999 e 210/2002, cujos enunciados
normativos fundamentais à presente análise são transcritos a seguir:
Instrução Normativa SRF n° 033, de 04 de março de 1999:
(...)
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002:
(...)
As disposições normativas da IN SRF no 210/2002, acima transcritas, foram
reproduzidas pela IN SRF no. 460/2004, a qual, em seu art. 16, delimitou o
ressarcimento aos créditos de IPI apurados ou escriturados no trimestre-
calendário. Na mesma linha seguiram as Instruções Normativas nos 600/2005 e
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000867/00-36
7
900/2008: todas enunciando que os créditos de IPI, passíveis de ressarcimento,
são somente aqueles apurados ou escriturados no trimestre-calendário.
Constata-se, portanto, em face do arcabouço normativo que rege a matéria, que
o saldo credor de períodos anteriores pode ser mantido na escrita fiscal para a
dedução de débitos de IPI subsequentes, mas não é possível seu ressarcimento:
este só é permitido no caso de créditos apurados (crédito presumido) ou
escriturados (entrada de insumos) no trimestre-calendário.
O fundamento da decisão está bastante evidente: o arcabouço legislativo, que se
inicia com a IN SRF 33/99, mantendo-se ao longo das regulamentações posteriores, com base no
próprio art. 11 da Lei 9.779/99, determina que os créditos de IPI, passíveis de ressarcimento, são
somente aqueles apurados ou escriturados no trimestre-calendário.
O contribuinte, evidentemente, pode até discordar dessa decisão, mas jamais
afirmar que houve um erro material ou lapso manifesto na mesma. O caso, se cabível, seria para
interposição de Recurso Especial, mas não de embargos de declaração.
Pelo exposto, voto por rejeitar a alegação de omissão e/ou erro material.

III – DA ALEGAÇÃO DE “OMISSÃO QUANTO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E
CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA PELO RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA”
Neste tópico, os embargos trazem os seguintes argumentos, verbis:
3. E mais, entende ainda Embargante existir omissão no tocante à supressão de
instância, bem como cerceamento do direito de defesa, eis que não poderia a
diligência trazer nova fundamentação para o despacho decisório sem que
possibilitasse à Embargante a ampla defesa e o contraditório, tal como
devidamente fundamentado na manifestação da diligência.
No entender da Embargante, tal questão deve ser apreciada por essa Colenda
Turma.
De fato, em sua manifestação sobre o resultado da diligência (fls. 530/533), o
contribuinte aponta para essa necessidade, conforme exposto no relatório deste voto. Trago
novamente à colação:
“Ocorre que, como reconhecido pela ilustre Relatora da 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, “...se trata de um caso com erros,
enganos e contradições. Tentar em grau de recurso ordinário resta impossível
corrigir ou saná-los...”.
Portanto, não caberia à autoridade fiscal de origem tentar salvar o crédito
tributário lançado com o Despacho Decisório, mediante a apresentação de novo
cálculo, com nova sistemática e novo fundamento de validade. Para tanto, caso
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000867/00-36
8
tal fosse possível, haveria que se reinstaurar todo o contencioso existente nestes
autos, sob pena de haver evidente supressão de instâncias.
4. Nessa linha, considerando que o cálculo realizado pela instância administrativa
de origem, em obediência à diligência determinada pelo CARF, apurou saldo do IPI
a ressarcir em montante superior àquele objeto do pedido da Recorrente, forçoso
reconhecer a improcedência do Despacho Decisório que deferiu apenas
parcialmente o pedido inaugural desta, como improcedente igualmente o é o
lançamento tributário realizado com a aplicação das consequentes penalidades.”
A decisão embargada se deu pelos seguintes fundamentos, em apertada síntese:
Ausentes quaisquer arguições de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
apreciar o mérito da causa.
II – Do erro na recomposição do saldo credor do IPI:
Como relatado acima, trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento
de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), protocolado em
31/10/2000, referente a insumos utilizados na fabricação de produtos vendidos
no 3° trimestre-calendário de 2000, no montante de R$ 1.565.546,48, cumulado
com Pedido de Compensação, deferido parcialmente a quantia de R$
1.225.943,16.
A glosa parcial do pleito foi fundamentada pela Autoridade Fiscal encarregada da
diligência para a redução do crédito solicitado no montante de R$ 339.603,32, foi
dada por dois motivos (fls. 434/438):
A diferença entre o valor do pedido de ressarcimento e o IPI ressarcido, ou seja,
o IPI a ressarcir indeferido, de R$ 339.603,32, é composta por duas parcelas:
1) R$ 157.047,56 referente a créditos do IPI não passíveis de ressarcimento, pois
não se destinam à industrialização, registrados no RAIPI nos CFOP 2.12, 2.99 e
3.12 (fls. 91/115);
2) R$ 182.555,76 referente a créditos não comprovados pelas Tabelas 3.2 e 3.4 e
o RAIPI (fls. 52/115) apresentados pelo interessado.
Em seu recurso a interessada defende que ao apresentar os documentos que
suportaram os créditos do imposto federal, não considerou créditos decorrentes
de operações de entrada com CFOP’s 2.202, 2.551, 2.912, 3.102, 3.551 e 3.556, ou
seja, devoluções de vendas, compras para o ativo imobilizado, entrada de
mercadoria para demonstração, compras para comercialização e compras de
material para uso e consumo, ainda que registrados no Livro de Apuração.
(...)
Em relação ao montante no valor R$ 182.556,00, afirma trata-se de saldo credor
acumulado em sua escrita fiscal de períodos anteriores para dedução do próprio
imposto, conforme previsão dos incisos I e II, do artigo 2o da Instrução Normativa
no 33, de 04/03/1999. Ao final afirma que metodologia de cálculo empregada pela
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000867/00-36
9
fiscalização se encontra equivocada posto não permitir ao contribuinte considerar
o saldo credor de períodos anteriores, o que lhe era permitido pela legislação de
regência.
Vejamos.
Na planilha denominada “Demonstração das Operações de crédito de IPI –
Entradas 3° Trimestre – 2000”, juntada pela recorrente às fls. 69/106, consta
demonstrativo de crédito de IPI, com referente as entradas que deram origem aos
créditos passíveis de ressarcimento, com base no art. 11 da Lei no 9.779/99.
(...)
O que se verifica no presente caso é que de fato a fiscalização excluiu do cálculo
do saldo credor do IPI a ser ressarcido a aquisição de insumos adquiridos para
simples revenda sob o argumento de que estas revendas não são consideradas
industrialização e por consequência, nestas operações, não pode haver
creditamento do IPI. Por outro lado, considerou como tributáveis as saídas destes
insumos tendo incluído no cálculo do saldo credor do período as saídas para
simples revenda.
Ora, uma vez consideradas todas as saídas de produtos, haveria que se considerar
também todas as entradas.
(...)
Isso é bastante para evidenciar o erro procedimental adotado pela autoridade
administrativa, que, conforme acima exposto, confundiu a apuração dos créditos
passíveis de ressarcimento com o levantamento do saldo credor do imposto. Em
outras palavras, referida autoridade não distinguiu a forma de apuração do
crédito com a condição para a obtenção do incentivo na forma de ressarcimento
ou compensação, tendo laborado em erro ao confrontar operações de naturezas
diversas.
Diante desses fatos, o presente processo foi convertido em diligência, para que
fosse refeito os cálculos do saldo credor do IPI a ser ressarcido.
Conforme se depreende do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 519/532), a
Delegacia de jurisdição da contribuinte procedeu à análise dos créditos
postulados, tendo concluído pelo parcial provimento do pleito da recorrente,
nos seguintes termos:
(...)
Em relação à parcela de R$ 182.556,00, excluída do montante do pleito pela
Autoridade Fiscal, defende a recorrente trata-se de crédito acumulado do período
anterior utilizado para dedução de saídas tributadas do período, objeto de
ressarcimento/compensação, com base os incisos I e II, do artigo 2°, da Instrução
Normativa SRF n° 33/99.
(...)
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.386 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.000867/00-36
10
Constata-se, portanto, em face do arcabouço normativo que rege a matéria, que o
saldo credor de períodos anteriores pode ser mantido na escrita fiscal para a
dedução de débitos de IPI subsequentes, mas não é possível seu ressarcimento:
este só é permitido no caso de créditos apurados (crédito presumido) ou
escriturados (entrada de insumos) no trimestre-calendário.
(...)
Dessa forma, do valor pleiteado pela recorrente (R$ 1.565.546,48), deve ser
reconhecido além do valor de R$ 1.225.943,16 já deferido pelo Despacho
Decisório (valor incontroverso), deve ser reconhecido ainda o valor de R$
157.048,51, totalizando a quantia de R$ 1.382.991,67, conforme demonstrado
no Relatório Fiscal de Diligência.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar parcial
provimento ao recurso, para reconhecer o crédito postulado, nos exatos termos
consignados no Relatório Fiscal de Diligência, cabendo a unidade de origem
homologar as compensações declaradas nos limites do crédito reconhecido.
Ora, como se verifica, o resultado da diligência foi totalmente favorável ao
contribuinte, pois reconheceu integralmente a parcela do seu pleito indeferida por,
supostamente, se referir a créditos de insumos que não se destinaram à industrialização. A 2a
parcela indeferida, mantida pela decisão embargada, nada tem a ver com o resultado da
diligência. Logo, não se vislumbra qualquer supressão de instância ou cerceamento do direito de
defesa que merecesse o pronunciamento do colegiado a quo.
Relembre-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as
alegações das partes, rebatendo-as uma a uma, se já apresentou fundamentação suficiente para
manter a sua decisão.
Pelo exposto, voto por rejeitar a alegação de supressão de instância e cerceamento
de defesa.

IV – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração, por
entender inexistentes os vícios indicados.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 585
DF CARF MF
Original